Tribunal: TJMT
Processo: 0003732-70.2009.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003732-70.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAUDIR RAMOS - CPF: 364.658.609-53 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAUDIR RAMOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ARBITRADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §3o, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO ACIMA DE 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS (ART. 85, §3o, II DO CPC) - PERCENTUAIS DE 8% A 10% – REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 85, §3o, II, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de oito e o máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença do juízo da Segunda Vara Judicial da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Monitória no 3732-70.2009.811.0008 (código 43677), ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE JAUDIR RAMOS, que declarou prescrita a dívida e o condenou ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 26135471).

Em suas razões para reforma da sentença no tocante à verba honorária, o apelante resume que o valor cobrado à época da distribuição era de R$ 304.338,06, assim, o proveito econômico obtido pelo apelado ultrapassa 200 salários mínimos, de maneira que deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 3o, II, do CPC, que estabelece o percentual de 8% a 10%.

Alega que o valor se mostra elevado, uma vez que o juiz julgou antecipadamente a lide, de modo que o tempo e o trabalho exigidos da advogada do apelado não justificam a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual tão elevado para pouca complexidade da causa, termos em que requer a redução para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (id. 26135473).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 26136462).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, verifica-se que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do Estado de Mato Grosso, ora apelante, e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por centos) sobre o valor da causa, que, à época da distribuição, era de R$ 304.338,06 (trezentos e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e seis centavos).

Contudo, sustenta o apelante que embora a sentença não tenha fundamentado a razão de ter condenado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, presume-se que foi baseada no artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil e não no inciso II do mesmo artigo, por ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos de proveito econômico.

Assim, a controvérsia cinge-se, apenas, à verba honorária, devendo ser apurado se deve ser aplicado o disposto no artigo 85, §3o, I ou II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, senão vejamos:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, sem maiores delongas, assiste razão o apelante, uma vez que a sentença, ao aplicar o valor de 10% (dez por cento) no arbitramento dos honorários, negou vigência à regra de escalonamento prevista nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, pela qual, quando o proveito econômico obtido ultrapassar 200 salários mínimos, deverá a fixação da verba honorária observar o parâmetro mínimo de oito e máximo de dez por cento, combinado com os incisos I a IV do §2o do CPC.

Portanto, no caso concreto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado e se mostra condizente com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados neste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO - REGRA DO ART . 85 , § 3o , II , DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o artigo 85 , §2o, do CPC , "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".
(N.U 0001219-77.2014.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020